Tribunal: TJMT
Processo: 8011733-39.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8011733-39.2017.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
RECORRIDO: JOÃO RICARDO FILIPAK
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. CONSERTO NÃO REALIZADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. FALHA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço na manutenção/conserto de ar condicionado.
2. Sentença de parcial procedência que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, decretou a revelia dos promovidos e os condenou solidariamente à restituição do valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Recurso da fornecedora, que requer a declaração de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação.
3. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao fornecer o compressor e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial (art.7o do CDC).
4. Quanto ao decreto de revelia da recorrente, observo que foi indevido, porquanto apresentou aos autos defesa e compareceu a audiência preliminar de conciliação. Deste modo, o fato de não ter comparecido as audiências posteriormente designadas, que só ocorreram para tentativa de intimação do co-réu, não pode ser interpretada a seu desfavor, já que cumpriu com a determinação judicial na primeira oportunidade destinada a este fim.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada forneceu os compressores de ar–condicionado, conforme nota fiscal acostada a petição inicial e não tomou qualquer providência para agilidade do conserto, mesmo diante de obrigação imposta por garantia legal. Como bem destacado pelo juízo singular “a referida empresa reconheceu que comercializou as peças ao 1o reclamado LEANDRO VILELA ALVES, todavia deixou de apresentar comprovação de que houve solicitação de garantia por parte deste, ou mesmo que tivesse tentado contato para solução do problema, já que a situação foi grave, foi judicializada e, assim, ensejaria maior cautela pelo fornecedor”. Do mesmo modo, não pode tentar imputar culpa exclusiva do co-réu, porquanto a responsabilidade por vício do produto é solidária e fornecedor é todo aquele que intervém na relação de consumo (art.7o). O que pode ocorrer é a discussão de culpa por intermédio de uma ação de regresso, mas, perante o consumidor, todos respondem objetivamente pelo dano causado.
7. Comprovado o valor pago pelos compressores, de rigor a restituição.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
10.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011733-39.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LEANDRO VILELA ALVES - CPF: 002.797.511-84 (RECORRIDO), DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 05.492.088/0002-00 (RECORRIDO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024